Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.818. TEMA 150 STF. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO ANTIGA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes criminais, por ser necessária para o fim de prevenção e repressão do crime, que está fundamentada em condenação criminal definitiva transitada em julgado há cerca de oito anos e que sequer foi cumprida ainda, mesmo diante da adequação promovida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar os Embargos de Declaração no RE 593.818, com Repercussão Geral (Tema 150), no sentido de que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”, mostrando-se necessária para o fim de prevenção e repressão do crime.

2. Recurso conhecido e desprovido.